Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732047-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ALVES DA SILVA IMPETRANTE: JUNIOR SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. JUNIOR SANTOS em favor do paciente GABRIEL ALVES DA SILVA, apontando como ato coator a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (Processo 0723653-38.2025.8.07.0003 - 4a Vara Criminal de Ceilândia). A decisão da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se na seguinte fundamentação: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Trata-se de porte ilegal de arma de fogo, segundo capitulação legal atribuída pela autoridade policial, com arbitramento de fiança de R$ 4.000,00. Contudo verifico que foi completamente desconsiderada a questão da agressão perpetrada em face da vítima que poderia ser até caracterizada como homicídio. Por essa razão, tenho que se mostrou totalmente inadequada a fixação de fiança para o caso. No caso dos autos, os envolvidos teriam discutido em razão de a vítima desconfiar que o autuado teria furtado a sua bicicleta. O autuado admite que efetuou disparos em direção à vítima, que a atingiu na perna e a arma teria sido dispensada por um amigo. É reincidente e está em cumprimento de pena, com monitoramento eletrônico. Possui condenação definitiva por roubo e outras passagens criminais, por tráfico e outras incidências. Possui diversas incidências quando menor por roubo. Ressalto que o autuado é jovem e já se envolveu em diversos delitos graves, o que demonstra a sua periculosidade”. Assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública. O impetrante alega, em síntese, que não há falar em reincidência ou perigo de continuidade delitiva, e que o paciente confessou a prática do delito perante o juízo. Argumenta que o sistema prisional seria um local inadequado para um jovem de 20 (vinte) anos de idade e que o paciente estava trabalhando e possui residência fixa. Afirma, ainda, que milita em favor do paciente a presunção de inocência, e que a simples gravidade do crime imputado não é suficiente para justificar a prisão, sendo necessário demonstrar riscos concretos à liberdade do acusado, o que não foi feito de forma concreta pela autoridade coatora. Pontua, também, que a prisão cautelar do paciente pode ser substituída por qualquer das medidas previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as medidas alternativas têm o condão de produzir efeito semelhante — ou até superior — ao da prisão. Requer, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja imediatamente solto. Subsidiariamente, requer a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A princípio, cabe esclarecer que o pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o artigo 313 do CPP dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante em razão da tentativa de homicídio, crime cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos, razão pela qual se admite, neste caso, a prisão preventiva. Em relação aos requisitos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que estão, igualmente, preenchidos. Conforme comprova a Ocorrência Policial no 10.564/2025-0 (ID 74740550) o paciente foi flagrado em razão de uma tentativa de homicídio. Na fase investigativa o paciente afirmou que: “há cerca de três dias foi acusado de ladrão e chamado de rato por um indivíduo que trabalha na mesma feira que ele (Vinicius). Na data de hoje encontrou este indivíduo novamente ao ir ao banheiro da Feira do Produtor. Vinicius ‘arrastou uma faca’ para o declarante, dizendo que ele ‘daria conta de sua bicicleta’. O declarante, que estava portando um revólver calibre 32, efetuou dois tiros para o chão, não sabendo dizer se ele foi atingido pelos disparos. Foi embora do local para a casa de sua sogra e depois para a casa da sua mãe, local onde foi detido pela Polícia Militar”. Portanto, há evidentes indícios e evidente clareza a respeito da autoria e da materialidade do crime apurado. Ademais, não se verifica que o paciente tem probabilidade jurídica do direito de ser colocado em liberdade neste momento processual. Os crimes cuja prática é imputada ao paciente são delitos graves — homicídio e porte ilegal de arma de fogo — o que revela, por si só, certa periculosidade. Ademais, como pontuado na decisão impugnada, o paciente: “É reincidente e está em cumprimento de pena, com monitoramento eletrônico. Possui condenação definitiva por roubo e outras passagens criminais, por tráfico e outras incidências. Possui diversas incidências quando menor por roubo. Ressalto que o autuado é jovem e já se envolveu em diversos delitos graves, o que demonstra a sua periculosidade”. Conclui-se que os elementos expostos demonstram a periculosidade do agente e configuram uma situação de risco à segurança pública, justificando a adoção da prisão cautelar como medida necessária e proporcional para evitar a prática de novo crime, sendo inadequadas as demais medidas cautelares previstas em lei. Por conseguinte, não se vislumbra o fumus boni iuris necessário à concessão do pedido liminar neste momento, haja vista a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis já indicados, que apontam para a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, solicitando-se as informações, conforme o art. 236 do RITJDFT. Após, à d. Procuradoria do Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator